Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720625-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Embargado: VALDEMIRO LOPES DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face do acórdão no 2033125 (ID 75390741), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado. O referido acordão restou assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidor público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual se pleiteava a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo bancário. O agravante alegou ter solicitado a revogação da autorização de débito com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, tendo notificado extrajudicialmente a instituição financeira, que, entretanto, manteve os descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; e (ii) estabelecer se a manutenção dos descontos pela instituição financeira, após notificação de revogação, é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, inclusive por meio da instituição depositária, não condicionando esse cancelamento ao desconhecimento da autorização. 4. A conduta do mutuário ao revogar a autorização insere-se no exercício regular de direito, não caracterizando comportamento contraditório nem violação ao princípio da boa-fé objetiva. 5. A persistência dos descontos após a notificação formal configura potencial risco de dano à subsistência do consumidor e compromete a utilidade da tutela jurisdicional. 6. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, justificando a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos enquanto perdurar a controvérsia na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos em conta corrente. 2. A revogação da autorização de débito automático não caracteriza violação à boa-fé contratual nem comportamento contraditório. 3. A instituição financeira deve se abster de efetuar os descontos após notificação válida de cancelamento da autorização. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1995323, 0747704-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977425, 0704519-62.2024.8.07.0002, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/03/2025. (Acórdão 2033125, 0720625-71.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Em suas razões recursais (ID 75726236), o embargante aponta omissão no julgado, pois: (i) em 20/08/2025, foi proferida sentença de mérito nos autos do processo de origem (no 0707557-51.2025.8.07.0001) julgando totalmente improcedentes os pedidos do autor, ora embargado, sendo patente a perda superveniente do objeto recursal; (ii) ao determinar o cancelamento dos débitos automáticos com base na Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a decisão embargada deixou de considerar a consequência contratual expressa a alteração da taxa de juros. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 76300244). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva nos autos de origem, com base no art. 487, inciso I, do CPC[3], julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 246243968 dos autos de origem no 0707557-51.2025.8.07.0001): Cuida-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a interrupção de descontos em sua conta corrente ou salário anteriormente autorizados para pagamento de operações de mútuo. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a teor do que estabelecem os artigos 2o e 3o do referido diploma legal. No mesmo sentido está a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras. O ônus probatório deve ser distribuído pela regra ordinária, cabendo à autora a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo à constituição do direito da autora, consoante artigo 373, incisos I e II. Posto isso, observando a evolução no julgamento deste Tribunal, bem como analisando os fundamentos das decisões superiores, modifiquei o meu entendimento sobre a matéria. A despeito de o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790 assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, entendo que a disposição em referência não constitui um permissivo para alteração unilateral e imotivada da avença pelo mutuário, sob pena de violação do princípio da força vinculante dos contratos. Com efeito, é preciso conciliar o direito em epígrafe com o princípio da boa-fé contratual, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. À vista disso, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em conta bancária nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia. Logo, havendo cláusula contratual autorizativa dos descontos, validamente pactuada, a pretensão revogatória não merece acolhimento. A conclusão em epígrafe se justifica sobretudo porque a autorização de débito automático possibilita, ao mutuário, a obtenção de taxas de juros mais baixas, em face da garantia de recebimento do crédito por parte da instituição financeira. Assim sendo, a suspensão dos descontos, sem que haja alteração nos termos da contratação, enseja manifesto desequilíbrio contratual e o enriquecimento ilícito do consumidor, além de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza a instituição financeira a debitar, diretamente da conta corrente do cliente, valores suficientes para quitar o saldo devedor de empréstimos bancários. Tal disposição contratual não viola o princípio da autonomia da vontade, tampouco compromete o equilíbrio contratual ou a boa-fé entre as partes. Trata-se, na verdade, de um mecanismo legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação assumida, viabilizando a concessão de crédito ao consumidor com taxas de juros mais acessíveis — crédito este que, de outra forma, poderia não estar disponível (STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Portanto, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em razão da legítima expectativa de segurança, não se mostra cabível a determinação judicial de simples cessação de descontos livremente autorizados pelo consumidor. Veja-se recente julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) Com efeito, no caso concreto, os débitos efetuados pela parte requerente decorrem de autorizações concedidas pela parte requerida na cédula de crédito bancário (CCB) de ID 238246562. No tocante à CCB, registre-se que, na CLÁUSULA QUARTA – DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE, consta que a autorização de débitos automáticos das prestações mensais do empréstimo na conta bancária e as consequências da suspensão ou do cancelamento da autorização por iniciativa do consumidor, como recálculos dos encargos financeiros, a fim de assegurar o equilíbrio contratual, sem que isso importe em inadimplemento do negócio jurídico. Contudo, a parte autora pretende o mero cancelamento do desconto das parcelas em conta corrente, sem o recálculo dos encargos remuneratórios, observando os índices de juros superiores, o que se mostra incabível tanto observando a legislação de regência quanto o contrato firmado entre as partes. Dessa forma, em conformidade com as considerações acima tecidas, no que se refere aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, não é possível acolher a pretensão apresentada pela parte autora. A improcedência é medida que se impõe. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente Embargos de Declaração, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;